Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47313739, o exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que os substituídos EDVALDO BARBOSA e ELDINO DIAS FURTADO renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Os EE n. 0002249-74.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme certificado no ID: 25749071. Passo a decidir. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos elaborados pelo devedor (ID: 46810153), a homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas pelas requerentes EDVALDO BARBOSA e ELDINO DIAS FURTADO (ID: 47313740), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 46810153; as renúncias de EDVALDO BARBOSA e ELDINO DIAS FURTADO ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; e, o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); e, RPV em favor de EDVALDO BARBOSA e ELDINO DIAS FURTADO, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. PRECATÓRIOS em favor de EDSON XAVIER DE OLIVEIRA, EDUARDO BARBOSA MOREIRA, EDUARDO DA COSTA RODRIGUES, EDUARDO DE SOUZA MARTINS, ELCY COSTA TAVARES e ELCIO BARREIRA SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 12 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador